Tribunal: TJES
Processo: 5011077-12.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011077-12.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JENNIFER SCHULZ DE MORAES
RECORRIDO: CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CAMPO GRANDE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011077-12.2025.8.08.0012

RECORRENTE: JENNIFER SCHULZ DE MORAES

RECORRIDO: CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL CAMPO GRANDE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONDOMÍNIO COMERCIAL. FURTO NO INTERIOR DE LOJA LOCADA. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM REGIMENTO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o seu pedido de indenização por danos materiais e morais em desfavor do Condomínio Centro Comercial Campo Grande. A lide decorre do furto de 03 (três) notebooks ocorridos no interior da loja locada pela autora, tendo a recorrente alegado que o fato foi facilitado pela inoperância das câmeras de segurança e falta de iluminação no local, argumentando que a taxa de monitoramento cobrada mensalmente deveria garantir a sua segurança patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o condomínio possui responsabilidade de indenizar a condômina/locatária por danos materiais e morais decorrentes de arrombamento e furto ocorridos no interior de sua unidade comercial, à luz da cobrança de taxa de monitoramento e da alegada inoperância dos equipamentos de segurança nas áreas comuns.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de monitoramento recolhida destina-se ao acionamento de alarmes após o fechamento do centro comercial e não se confunde com a garantia de segurança patrimonial individualizada para cada loja, função que também não é atribuída ao porteiro, cuja atribuição é apenas receptiva. Não há nexo de causalidade entre a alegada falta de iluminação e a facilitação do crime, visto que o delito ocorreu à luz do dia, por volta das 12h de um sábado, sendo as imagens anexadas pela própria autora nítidas quanto à movimentação do suposto autor do fato.

O art. 15 do Regimento Interno prevê expressamente que o condomínio não se responsabiliza por furtos e roubos no interior das lojas, devendo os condôminos zelar pela própria segurança. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) condiciona a responsabilidade civil do condomínio nesses casos à previsão expressa em convenção ou regimento, ou à prova inequívoca de culpa de seus prepostos, o que não ocorreu na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O condomínio não possui responsabilidade civil por furtos ocorridos no interior de unidades comerciais exclusivas quando há previsão expressa no regimento interno que afasta tal responsabilização e não se verifica prova inequívoca de culpa de seus prepostos.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46;

CF/1988, art. 98;

Resolução 028/2015 do TJES, art. 13, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 9.107 MG, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24/08/2011;

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
JENNIFER SCHULZ DE MORAES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face do
CONDOMÍNIO CENTRO COMERCIAL CAMPO GRANDE
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 17632364), a recorrente reitera que as câmeras de segurança estavam inoperantes, sendo este fato crucial para o furto ocorrido na loja em que aluga. Além disso, destaca que a taxa de monitoramento tem a finalidade de garantir o resultado “segurança” no local.

O requerido apresentou contrarrazões no ID 17632367.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

A questão gira em torno de um arrombamento ocorrido na loja nº 26, locada pela autora, localizada na Avenida Expedito Garcia, nº 99, Campo Grande, Cariacica-ES, na data de 29/03/2025, local em que funciona sua empresa (Alfa Soluções Financeiras), sendo furtados 03 notebooks, conforme BU anexado ao ID 17632302.

O questionamento da autora é no sentido de que mensalmente paga, no condomínio, a Taxa de Monitoramento, no entanto, o estabelecimento se encontra com as câmeras inoperantes e sem iluminação.

Pois bem. Conforme bem salientado pelo magistrado de primeiro grau e relatado pela síndica em AIJ, a referida taxa se refere a alarmes acionados após o fechamento do shopping, não se confundindo com a segurança patrimonial de cada loja ali presente (ID 17632358). Inclusive, o porteiro do local esclareceu também que sua função é apenas recepcionar as pessoas e dar informações, não funcionando como segurança no local (ID 17632361).

Ressalto, ainda, que a síndica esclareceu que foram apresentados orçamentos para substituição das câmeras, no entanto, não houve aprovação em assembleia, impossibilitando a troca das já existentes.

O fato de o local estar sem a iluminação adequada, o que foi devidamente demonstrado nos autos, ID’s 17632315 e 17632316, não pode ser atribuído diretamente como causador do furto, pois não evidenciado o nexo de causalidade com uma possível facilitação na atuação dos meliantes.

Inclusive, neste ponto, é válido destacar que o furto ocorreu em um sábado, por volta das 12h. Assim, das próprias filmagens juntadas pela autora em sua exordial, é possível verificar com nitidez a imagem do suposto autor dos fatos deambulando no andar de cima do condomínio, o que ratifica que a falta de iluminação não foi fato ensejador ou facilitador para o crime.

Por fim, menciono ainda que o art. 15 do Regimento Interno prevê que (ID 17632338):

“O condomínio não se responsabiliza por furto e roubos que por ventura possam ocorrer no interior das lojas, devendo os condôminos ter o devido cuidado com a segurança, mantendo as portas trancadas após o horário de funcionamento”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona e pacífica no que se refere à ausência de responsabilidade do condomínio em caso de furto e roubo de objetos localizados no interior do condomínio, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO POR FURTO EM ÁREA COMUM. NECESSIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO.
AUSÊNCIA DA CONVENÇÃO OU REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente a Convenção de Condomínio, ou Regimento Interno do mesmo, inviável aferir se há previsão expressa de responsabilidade nos casos de furto em área comum.
A presença da cláusula é condição para a responsabilização do condomínio nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte.
Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 9.107 MG, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 24/08/11).

Desse modo, considerando-se que a responsabilidade do condomínio pelo furto de bens depende de previsão expressa na Convenção de Condomínio ou da prova inequívoca de culpa dos prepostos do Condomínio, não assiste razão à autora quanto ao pedido de indenização material e moral, até porque não há responsabilidade reconhecida no caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de fevereiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)